Tribunal: TJMT
Processo: 1017270-02.2021.8.11.0002
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-20
Data de publicação: 2022-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1017270-02.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[JEAN CARLOS DE CARVALHO BRITO - CPF: 017.995.011-83 (RECORRENTE), MARCOS ROBERTO JUNIOR DE ALMEIDA DIAS - CPF: 048.804.751-06 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRIDO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0093-06 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. RELAÇÃO DE CONSUMO.

SERASA LIMPA NOME. COBRANÇA DE DÍVIDA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE.

COBRANÇA. CADASTRO NO SERASA LIMPA NOME. MEIO DE COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Recurso inominado. Sentença de improcedência.

2.
O Serasa Limpa Nome, mantido pela Serasa, aponta dívidas em atraso em nome de consumidores que se cadastram mediante fornecimento de dados pessoais e senha.

3.
A mera cobrança indevida, por si só, não tem o condão de ensejar o pagamento de indenização por dano moral, quando ausentes outros elementos que comprovem os prejuízos advindos de tal cobrança, não passando o fato de mera cobrança e mero aborrecimento da vida civil, especialmente, em razão da proposta de acordo ofertada pela recorrida na

reclamação administrativa (PROCON) e da ausência do resultado

desta.

4.
Não havendo restrição nos órgãos de proteção, comprovação de situação vexatória ou outra situação que denote violação a direito da personalidade, inviável o reconhecimento de indenização por dano moral.

Dano moral não configurado.

5.
Sentença mantida.

6
. Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, ao fundamento que “o autor não comprova a inserção de negativação de dívida prescrita, cobrança excessiva e, principalmente, a redução de seu score”

(sic – id.

115515989).

O recorrente sustenta que a recorrida não comprovou que os serviços foram prestados e contratados. Afirma que teve o seu nome inserido no Serasa Limpa Nome, o que “
impacta negativamente a análise de risco de crédito daquele consumidor e prejudica seu acesso ao mercado
” (sic - id.

115515991). Ao final, requer a reforma da sentença, a fim de seja excluída a condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé e

a reclamada condenada ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2022